Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737748-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES, L. H. C. H. REPRESENTANTE LEGAL: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES EMBARGADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Manoella Helena Colaviti Rodrigues e L. H. C. H. (ID no 75125977) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões; conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 74769881). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO